Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-30.2023.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Luis Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contratos bancários firmados com Itaú Unibanco S/A, alegando que os juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato superam a taxa média

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Luis Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contratos bancários firmados com Itaú Unibanco S/A, alegando que os juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato superam a taxa média de mercado, pleiteando sua revisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade das taxas de juros aplicadas nos contratos de empréstimo consignado e a existência de eventual abusividade que justifique a revisão contratual e a indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. As taxas de juros foram pactuadas de forma clara e estão dentro dos parâmetros de mercado, não configurando abusividade.
4. Não há ilicitude ou nulidade nos contratos, que foram firmados livremente pelas partes, sem vício de consentimento. A sentença de primeiro grau analisou adequadamente os fatos e o direito, devendo ser mantida.
IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso improvido, mantendo-se a sentença por seus integrais fundamentos.
Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 2. A revisão contratual só é possível quando há desvantagem exagerada ao consumidor, o que não se verifica no caso.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1o, III.
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 85, §§ 2o e 16.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 297, 382, 596.
TJSP, Apelação n.1008242-54.2023.8.26.0541, Rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, DJE 29/07/2024.
TJSP, Apelação 1003265-57.2022.8.26.0572, Rel. Léa Duarte, DJE 29/07/2024.